Tribunal: TJMT
Processo: 1014824-95.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014824-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Juros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), JUNIO GOMES ROSALIS - CPF: 436.008.088-34 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO VEÍCULO. TABELA FIPE DA ÉPOCA DA VENDA. JUROS. TERMO INICIAL. DATA DE NASCIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Deve incidir a tabela FIPE da época da venda, em caso de perdas e danos em busca e apreensão, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente, a considerar que, em verdade, os veículos automotores costumam ter depreciação ao invés de valorização. Ademais, havendo incidência de correção monetária e juros, eventual prejuízo do exequente será acobertado.

2- A obrigação de devolução do veículo nasceu quando o exequente efetuou o pagamento da dívida em questão. Ao receber o montante, originou-se o dever de restituir o veículo, o que não foi feito pela instituição, que prosseguiu com a alienação do bem.

3- A correção monetária incide da data da tabela FIPE da época da venda.

4-
“A matéria concernente aos
consectários

legais
é de
ordem

pública
e, portanto, aferível de ofício pelo julgador. Nesse sentido há de se memorar pacifico entendimento do STJ de que a correção monetária e os juros de mora, por constituírem matéria de
ordem

pública
, aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configuram julgamento extra petita, tampouco incorreria no principio da non reformatio in pejus.”
(STJ, AgRg no REsp 1.440.244/RS
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/10/2014; STJ,
AgRg no REsp 1.451.962/RS
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/09/2014; STJ,
AgRg no AgRg no REsp 1.424.522/PR
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014824-95.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JUNIO GOMES ROSALIS

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JUNIO GOMES ROSALIS
contra decisão proferida em Cumprimento de sentença interposta nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0007992-30.2014.8.11.0037, cód. 136567 - da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste /MT, em que se reconheceu excesso de execução e determinou que o agravante refaça cálculo inicialmente apresentado.

O agravante diz que “
o juízo a quo deu entendimento diverso ao r. acórdão, vez que não havia sido fixada uma data para atualização monetária
”.

Aduz que, “
No momento de proferir a decisão, o juízo não foi claro quanto a atualização e aplicação de juros dos valores executados. É por essa razão que deve haver esclarecimento deste Tribunal quanto a incidência de juros e correção monetária do valor do veículo, ante ao não pagamento voluntário
”.

Pede que seja “
fixado percentual de juros de 01% a.m., e atualização monetária do valor do veículo, de acordo com a tabela FIPE, a partir da data da venda do veículo, qual seja, 19/10/2019
”.

Relata que “
o Egrégio Tribunal determinou a devolução do veículo ou a restituição do dinheiro pela tabela FIPE, por obvio que se tinha a obrigação de restituir o veículo ou devolver o dinheiro seria o valor atualizado do bem. Mas o agravado convenceu o nobre juízo de piso que seria o contrário, causando ainda ais prejuízos ao agravante
”.

Por fim, “
requer o conhecimento e o consequente provimento do presente agravo para corrigir a decisão atacada, concedendo a tutela de urgência para que no cumprimento da sentença, o agravado restituía o veículo ou efetue o pagamento do valor atualizado do bem, conforme tabela FIPE atualizada, além das multas do artigo 523, CPC, já fixadas pelo juízo a quo
” (id. 136892657).

A liminar foi indeferida (id. 139538668).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 143139661).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JUNIO GOMES ROSALIS
contra decisão proferida em Cumprimento de sentença interposta nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0007992-30.2014.8.11.0037, cód. 136567 - da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste /MT, em que se reconheceu excesso de execução e determinou que o agravante refaça cálculo inicialmente apresentado.

Em primeiro grau, foi proferida sentença nos seguintes termos, em suma:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em favor da parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado de registro.

Torno definitiva a liminar concedida no id n. 42075102 (pág. 41/42).

Ainda, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil).

Oficie-se ao DETRAN desta Comarca, comunicando a autorização para proceder à transferência para a parte requerente ou a terceiros que indicar.

Intime-se a parte requerente para apresentar a planilha descritiva dos créditos e as despesas apuradas com a venda do automóvel, bem como depositar nestes autos o saldo remanescente apurado, se houver, na forma simples.

Transitada em julgado a sentença, certifique-se e expeça-se alvará dos valores depositados nos autos em favor da parte requerida.

Tudo cumprido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Interposto apelo, foi provido nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reconheço quitada a dívida em questão e determino que o apelado restitua o veículo ou valor correspondente na tabela FIPE.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas, pois deu causa ao ajuizamento da ação e apenas quitou a dívida depois do protocolo da inicial. Sem honorários, pois pagos extrajudicialmente.

É como voto”.

Iniciado o cumprimento de sentença, a parte exequente pleiteou o pagamento, tendo a parte executada apresentado defesa.

Sobreveio a decisão agravada, reconhecendo-se excesso de execução e determinando que o agravante refaça cálculo inicialmente apresentado:

“Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por JUNIO GOMES ROSALIS em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, devidamente qualificados nos autos.

Intimada para pagar o débito, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, visto que o cálculo da parte exequente não seguiu os parâmetros fixados na sentença.

Instada a se manifestar, a parte exequente aduziu a conformidade dos cálculos apresentados com a sentença.

É o relatório

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que a parte executada aduz equívoco nos cálculos apresentados pelo exequente, sob a alegação de que o exequente não utilizou como parâmetro o valor da data de sua respectiva venda procedendo, no mesmo ato, o depósito dos valores incontroversos (id nº 81946398).

Analisando a planilha de cálculo apresentado pela parte exequente, constato que, de fato, não foram utilizados os termos iniciais fixados no acórdão, vez que o exequente juntou tela de referência dos valores do bem do site “mobiauto”, não utilizando a tabela FIPE oficial (id nº 78761998).

Ainda, entendo que o valor a ser restituído pela instituição financeira deve versar sobre o mês de referência da venda do veículo.

Desse modo, não merece guarida o cálculo apresentado pelo executado, vez que o veículo é movido à Diesel, e não à gasolina conforme pontuado (id nº 81946391).

Assim, entendo que a impugnação ao cumprimento de sentença merece acolhimento tão somente quanto ao excesso.

Intime-se a parte exequente para adequar os cálculos a esta decisão, devendo os valores serem atualizados com incidência de multa e honorários advocatícios para fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, vez que, conforme certidão de id nº 81940509, foi decorrido o prazo para pagamento voluntário.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Um dos argumentos do agravo é de que, segundo decidido na decisão agravada, o valor do veículo deve ser retirado da tabela FIPE da época da venda, ou seja, de 19/10/2019. Entretanto, este TJ, ao decidir o apelo, não teria dirimido a questão, que deve ser aclarada.

Certamente que o decidido na decisão agravada é o mais coerente, devendo incidir a tabela FIPE da época da venda, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravante, a considerar que, em verdade, os veículos automotores costumam ter depreciação ao invés de valorização.

Ademais, havendo incidência de correção monetária e juros, eventual prejuízo do exequente será acobertado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FALTA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. LIMINAR DEFERIDA, COM APREENSÃO E VENDA DO VEÍCULO. PERDAS E DANOS. EXIGÊNCIA LEGAL. APURAÇÃO. CABIMENTO. QUANTIA EQUIVALENTE À TABELA FIPE DA ÉPOCA, COM ENCARGOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por falta de prévia notificação válida, e já vendido o veículo apreendido por força de liminar, o valor apurado na venda deverá ser destinado a quitação do saldo devedor e o que sobejar devolvido ao devedor fiduciante. II - O credor fiduciário é civilmente responsável, no caso, pelas perdas e danos, a serem calculadas em quantia equivalente à tabela FIPE da marca/modelo do veículo
da época
, acrescida de encargos legais, não sendo a hipótese de devolução da integralidade do valor do financiamento, pois o devedor fiduciante usou o bem no curso da avença. III- A frustração do devedor fiduciante com a retomada do veículo não implica em dano moral. III- Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MG - AC: 10000190648550001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 03/11/0019, Data de Publicação: 18/11/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO PELA VENDA INDEVIDA DO VEÍCULO COM BASE NA TABELA FIPE DA ÉPOCA DA ALIENAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por Aderson Aldenir Alexandre, contra decisão oriunda do Juízo da 8ª Vara Cível que, em busca e apreensão, converteu o pedido de devolução do veículo em perdas e danos para condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor do veículo com base no valor da tabela FIPE à época da alienação, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, bem como afastou a cobrança de astreinte e honorários ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. 2. Em que pese o exposto nas razões do agravo, o recorrente não tem direito. Inclusive, registre-se que os dois precedentes colacionados na inicial do agravo decidem em sentido contrário ao pleito recursal e vão ao encontro da decisão agravada. Assim, vê-se que o julgado do TJRS determina o uso da tabela fipe vigente à época da venda e o do TJMT o uso da tabela FIPE na época da alienação do bem. Ou seja, os dois acórdãos colacionados pelo recorrente são no sentido oposto ao existente nas razões recursais. 3. Na impossibilidade de entrega do veículo ao devedor, por ter sido vendido extrajudicialmente pelo credor fiduciário, converte-se a obrigação em perdas e danos, devendo este último imediatamente efetuar nos autos o depósito da quantia equivalente ao preço médio apurado na Tabela FIPE
na época da alienação do bem.
(TJMT. AI 32665/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/08/2012, Publicado no DJE 20/08/2012). 4. Agravo de instrumento conhecido, mas improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 25 de abril de 2018. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator”
(TJ-CE - AI: 06212783920188060000 CE 0621278-39.2018.8.06.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 02/05/2018, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2018).

O agravante entende, ainda, que os juros seriam de 01% a.m. e atualização monetária do valor do veículo, de acordo com a tabela FIPE, a partir da data da venda do veículo, qual seja, 19/10/2019.

O art. 499 do CPC estabelece que “
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”.

Foi o ocorrido nos autos, pois requereu-se a busca e apreensão, vendeu-se o veículo e, por fim, foi aferido que a parte ora exequente adimpliu com o contrato.

A questão a se definir os juros e a correção monetária deve ser verificada de acordo com cada caso, a considerar as peculiaridades.

No caso em questão, entendo que a obrigação de devolução do veículo nasceu quando o exequente efetuou o pagamento da dívida em questão, ou seja, em 07/08/2019. Ao receber o montante, originou-se o dever de restituir o veículo, o que não foi feito pela instituição, que prosseguiu com a alienação do bem em outubro de 2019.

Portanto, entendo ser esta a data da mora, qual seja a data do efetivo pagamento da dívida, quando o bem já estava apreendido.

Em caso análogo, em que se decidiu que o termo inicial dos juros é quando nasce a obrigação de restituição:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO EM ANALISAR O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. MORA DESCARACTERIZADA EM RAZÃO DE ABUSIVIDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DA REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PERDAS E DANOS. ABRANGÊNCIA DOS DANOS DE FORMA INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDIRENE FELIPE DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 16ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente da Ação de Busca e Apreensão ( 0007032-75.2007.8.06.0064) movido em face do BANCO ABN AMRO S/A. 2. Decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Caucaia declinou a competência para a 24ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, considerando a conexão com a ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais anteriormente ajuizada, determinando a imediata devolução do bem apreendido. 3. Posteriormente, a ação de busca e apreensão foi julgada improcedente em função da descaracterização da mora, visto que foi reconhecido que a demandada não deu causa à mora, mas que esta decorreu das cláusulas abusivas inseridas no contrato, sendo mantida por ocasião do julgamento da apelação. 4. No Cumprimento de Sentença, a autora pleiteou a intimação do agente financeiro para restituir o veículo apreendido. Todavia, o executado peticionou nos autos, informando que o veículo objeto da demanda havia sido alienado, requerendo a consignação do valor arrecadado na venda, devidamente corrigido. 5. Verifica-se que não houve deferimento expresso do pedido de justiça gratuita no juízo de origem, embora tenha sido requerido desde a contestação. Do mesmo modo, não houve pronunciamento do magistrado de primeira instância a respeito no pedido de cumprimento de sentença. 6. A ausência de manifestação expressa do magistrado a quo, milita em favor da agravante, devendo-se presumir o seu deferimento tácito. 7. Uma vez que o veículo já foi vendido pela parte agravada, é imperioso concluir pela possibilidade de conversão em perdas e danos, cumprindo à instituição financeira ressarcir o devedor fiduciário no valor equivalente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano com base no preço estipulado na Tabela FIPE, vigente época da busca e apreensão, e, não o valor da venda. 8. A correção monetária e os juros devem ser computados a partir da ciência da decisão que revogou a medida liminar,
já que nasceu aí a obrigação de restituição do veículo,
não da sentença de improcedência. 9. A expressão perdas e danos comporta todos os prejuízos suportados pela parte, abrangendo os danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Não há, portanto, como pleitou o agravante, um valor referente à perda e outro relativo aos danos. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 27 de Julho de 2022. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL Relatora
” (TJ-CE - AI: 06273929120188060000 Fortaleza, Relator: MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL, Data de Julgamento: 27/07/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022),

Sobre a correção monetária, incide da data da tabela FIPE da época da venda, que atualizará o valor, incidindo-se o INPC.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL. 1. VEÍCULO APREENDIDO LIMINARMENTE. PEDIDO IMPROCEDENTE EM DECORRÊNCIA DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DIANTE DA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. RECURSO DANDO PROCEDÊNCIA AO APELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO AFASTOU COBRANÇAS REPUTADAS ILEGAIS NA AÇÃO REVISIONAL, AFASTANDO A MORA INICIALMENTE ALEGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DECORRENTE DA VENDA EXTRAJUDIAL DO BEM. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO, ALEGANDO EXCESSO NO VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE. 2. VALOR DO VEÍCULO. BEM QUE, SEGUNDO CERTIFICADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, APRESENTAVA ESTADO DE CONSERVAÇÃO PADRÃO E COMPATÍVEL COM O ANO/MODELO. ADOÇÃO DA TABELA FIPE À ÉPOCA DA VENDA DO BEM QUE É DE RIGOR A FIM DE MELHOR REPARAR O DANO SOFRIDO. 3. CORREÇÃO MONETÁRIA.MAGISTRADO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA A PARTIR DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA QUE
O VALOR SEJA ATUALIZADO A PARTIR DA DATA DA VENDA EXTRAJUDICIAL.
MEDIDA NECESSÁRIA A EVITAR O 2 ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.INEXISTÊNCIA DE REFORMA IN PEJUS. 3. ESCORREITA APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% DO ART. 523, § 1º, DO CPC/15 - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE REALIZOU O DEPÓSITO INTEMPESTIVAMENTE. - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADA DE OFÍCIO. (TJPR - 17ª C.Cível - AI - 1571804-4 - Curitiba - Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - Unânime - J. 21.03.2018)”
(TJ-PR - AI: 15718044 PR 1571804-4 (Acórdão), Relator: Juíza Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 21/03/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2237 11/04/2018).

Ressalto que “
A matéria concernente aos
consectários

legais
é de
ordem

pública
e, portanto, aferível de ofício pelo julgador. Nesse sentido há de se memorar pacifico entendimento do STJ de que a correção monetária e os juros de mora, por constituírem matéria de
ordem

pública
, aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configuram julgamento extra petita, tampouco incorreria no principio da non reformatio in pejus
.” (STJ, AgRg no REsp 1.440.244/RS
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/10/2014; STJ,
AgRg no REsp 1.451.962/RS
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/09/2014; STJ,
AgRg no AgRg no REsp 1.424.522/PR
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014.)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e determino a incidência de juros de 1% ao mês da data do pagamento do encargo pelos exequentes, em 07/08/2019, e correção monetária pelo INPC da data da venda do veículo, em 19/10/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022